Tribunal: TJMT
Processo: 1001117-34.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001117-34.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Seguro]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. - CNPJ: 23.314.594/0001-00 (EMBARGANTE), THIAGO JOSE MILET CAVALCANTI FERREIRA - CPF: 056.724.104-13 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), RICARDO FIORE PEDROSA DA FONSECA - CPF: 009.934.484-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. DIFERIMENTO. ETANOL ANIDRO. OMISSÃO RECONHECIDA QUANTO À INEXISTÊNCIA DE BITRIBUTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO À NECESSIDADE DE CONVÊNIO CONFAZ E LEI COMPLEMENTAR. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.

II. Questão em discussão

2. Há três omissões em discussão: (i) quanto à necessidade de restrições a benefícios fiscais estarem previstas em convênio aprovado pelo CONFAZ; (ii) sobre a exigência de lei complementar para restringir benefício fiscal; e (iii) no tocante à alegada exigência em duplicidade sobre uma mesma operação, configurando violação ao princípio da capacidade contributiva.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Reconhece-se omissão somente para esclarecer que não há bitributação na hipótese, sendo distintas as incidências apontadas.

5. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento em relação aos demais pontos, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese

5.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
: “1. A omissão configurada quanto à análise de questão relevante justifica o acolhimento parcial dos embargos de declaração, sem efeitos infringentes, somente para integrar o julgado; 2. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração”.

____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 1.022; Convênio ICMS n. 110/2007; Decreto Estadual n. 2.212/2014, art. 482.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.430.579 AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, j. 04.09.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A
. contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante.

A parte embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de três omissões em relação à: i) necessidade da restrição do benefício fiscal que precisa estar prevista em convênio aprovada pelo CONFAZ, nos termos do art. 1o, IV, da Lei Complementar n. 24/1975; ii) competência restrita à lei complementar para restringir benefício fiscal aprovado pelo CONFAZ; e, iii) exigência em duplicidade do imposto sobre uma mesma operação.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo acolhimento dos embargos, para sanar as omissões, com atribuição de efeitos infringentes, para dar provimento à apelação.

Contrarrazões no Id. 303590359.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório
, trata-se de embargos de declaração opostos por
ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A
. contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

[sem destaque no original].

A parte embargante sustenta a ocorrência de três omissões no acórdão embargado:
(i)
a ausência de manifestação sobre a necessidade de restrições a benefícios fiscais estarem previstas em convênio aprovado pelo CONFAZ, nos termos do artigo 1o, inciso IV, da Lei Complementar no 24/1975;
(ii
)a falta de análise sobre a necessidade de lei complementar para restringir benefício fiscal, conforme o artigo 155, §2o, XII, "g", da Constituição Federal; e
(iii)
a omissão quanto à alegada exigência em duplicidade sobre uma mesma operação, configurando violação ao princípio da capacidade contributiva, disciplinado pelo artigo 145, §1o, da Carta Magna.

Quanto à exigência em duplicidade sobre uma mesma operação (
bis in idem)
, de fato, não houve ponderação sobre a questão.

Como já exposto, o diferimento do ICMS, previsto no Convênio ICMS n. 110/2007, transfere a exigibilidade do imposto relativo ao etanol anidro destinado à distribuidora para o momento da saída da gasolina C.

Não há, portanto, sobreposição de incidências sobre o mesmo fato gerador: o primeiro recolhimento refere-se à saída da gasolina C; a cobrança ora impugnada recai exclusivamente sobre o excedente de etanol que não compôs a gasolina C.

Como se verifica da documentação apresentada pelo Estado de Mato Grosso (Id. 289840364), a base de cálculo utilizada decorre
exclusivamente
do volume identificado como “excesso” de etanol anidro (AEA), isto é, da diferença entre o quantitativo movimentado e aquele estritamente necessário à mistura obrigatória da gasolina C.

Assim, não há que falar em duplicidade sobre a cobrança.

No tocante à restrição ao benefício fiscal e à exigência de lei complementar, o acórdão foi expresso ao consignar que o art. 482 do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso (Decreto Estadual n. 2.212/2014) “
não está criando nova hipótese de incidência tributária ou alterando os elementos essenciais do ICMS, mas sim regulamentando as condições para a fruição de um benefício fiscal já previsto em convênio interestadual
”.

Além disso, como pontuado no
decisum
embargado, “o i. Ministro André Mendonça, ao apreciar a questão em caso análogo no RE n. 1.458.593/MT, consignou que ‘
não há que se falar em ofensa à reserva de lei complementar porque, o que pretende a recorrente, em verdade, é alargar a hipótese contida na própria norma para a aquisição do AEAC
, valendo-se do tratamento diferenciado sem qualquer parâmetro
’”.
[g.n.].

Enfim, a parte embargante pretende rediscutir o mérito do acórdão sob o pretexto de sanar vícios inexistentes em relação à necessidade de aprovação pelo CONFAZ e à exigência de lei complementar, questões adequadamente enfrentadas pelo acórdão embargado, todavia os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1.430.579 AgR-ED, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, publicado no DJE em 12.9.2023).

Apesar de todo o esforço empreendido nas razões recursais, não há que se falar em vícios no acórdão quanto às supracitadas questões, devendo a parte embargante se valer do recurso próprio, se não concorda com os fundamentos adotados.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
Alesat Combustíveis S.A.
, por serem tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, tão somente para sanar a omissão quanto à inexistência de bitributação no caso, nos termos acima expostos, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025